Tribunal: TJBA
Processo: 0061510-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061510-16.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Adilson Teixeira Luz e outros (19) Advogado(s): ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, WAGNER VELOSO MARTINS, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL, CARÊNCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. REAJUSTE EM PERCENTUAIS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RE 976610/RG (TEMA 984). RECURSO NÃO PROVIDO. O STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n.º 976.610 (Tema 984), interposto pelo Estado da Bahia fixou a seguinte tese: “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual n.º 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.º 0061510-16.2011.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .